Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. AUTOR. ÔNUS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIETÁRIO. CONTRIBUINTE. INFRAÇÕES. TRÂNSITO. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A parte autora deve trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a alegada fraude na contratação de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.
2. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. O contribuinte e o responsável pelo pagamento, conforme art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, são os proprietários de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título.
3. O credor fiduciário, na qualidade de proprietário do bem, tem relação direta com o fato gerador, de forma a escolha feita pela Lei Distrital n. 7.431/1985 ocorreu dentro da esfera de competência atribuída pelo art. 155, inc. III, da Constituição Federal e pelo art. 121, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional.
4. A ocorrência do fato gerador depende da constatação da realização, no mundo dos fatos, da hipótese de incidência da obrigação tributária. Os requisitos para que se considere válido um negócio jurídico sob o prisma do direito civil, estipulados no art. 104 do Código Civil, são irrelevantes para se interpretar a definição do fato gerador da obrigação tributária, conforme consagra o princípio do pecunia non olet. Art. 118 do Código Tributário Nacional.
5. O responsável pelo pagamento das multas por infrações de trânsito é o proprietário do veículo caso não se identifique o condutor e não se tenha indicado o principal condutor. Art. 257, § 3° e 7°, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Cabe à instituição financeira a realização de criteriosa averiguação das condições do mutuário a fim de evitar calotes ou fraudes. Deve, assim, arcar com os respectivos ônus nos casos em que deixa de cercar-se das referidas cautelas, em virtude da teoria do risco da atividade.
7. Apelação desprovida.